Tribunal: TJSP
Processo: 2024267-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Contrato – Prestação de serviço – Plano de saúde – Código de Defesa do Consumir – Aplicação – Autor, diagnosticado com lesão de comportamento expansivo na prega vocal esquerda, adjacente a cartilagem aritenóide, que se projeta na rima glótica – Indicação de internação e procedimento cirúrgico – Negativa de autorização – Inadmissibilidade – Inclusão, na apólice, de

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Contrato – Prestação de serviço – Plano de saúde – Código de Defesa do Consumir – Aplicação – Autor, diagnosticado com lesão de comportamento expansivo na prega vocal esquerda, adjacente a cartilagem aritenóide, que se projeta na rima glótica – Indicação de internação e procedimento cirúrgico – Negativa de autorização – Inadmissibilidade – Inclusão, na apólice, de tratamento para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a minimizá-la ou eliminá-la ser coberta – Inteligência da Súmula no102, deste Tribunal – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Recurso improvido.